Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Impossibilidade. Perdas e danos. Conversão. Consectário legal. Art. 499 do CPC.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que rejeitou a impugnação apresentada.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade da conversão do feito em perdas e danos, em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.
III. Razões de decidir
3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é consectário da impossibilidade do cumprimento da prestação, porquanto cabível mesmo na ausência de requerimento explícito do beneficiário, podendo ser realizada, inclusive, de ofício.
4. Ainda que a sentença silencie acerca da possibilidade de futura conversão da obrigação em perdas e danos, a autorização para que se proceda à compensação pecuniária decorre de comando legal.
5. A alegação de extinção da obrigação por perda do objeto é incompatível com o art. 499 do CPC, que prevê a conversão automática da obrigação de fazer em perdas e danos quando verificada a impossibilidade de cumprimento, independentemente de pedido expresso (STJ, REsp 1.993.029/RJ, DJe 23/06/2022).
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A impossibilidade superveniente de cumprimento de obrigação de restituir imóvel não extingue a obrigação, mas a converte em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, independentemente de requerimento expresso da parte exequente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 499; STJ, REsp 1.993.029/RJ, REsp 1.760.195/DF.